Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE. MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE DA TERRACAP NOS AUTOS PRINCIPAIS. MENÇÃO A MEMORIAL DESCRITIVO DESATUALIZADO. PERÍCIA JUDICIAL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. NOVA DEFINIÇÃO DA ÁREA PÚBLICA LIMÍTROFE À ÁREA PRIVADA. INOBSERVÂNCIA NO MANDADO DA NOVA DELIMITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CESSIONÁRIOS DE LOTES NA ÁREA DA LINHA DIVISÓRIA ENTRE OS IMÓVEIS PÚBLICO E PARTICULAR. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. PARTE DOS LITISCONSORTES VENCEDORES E PARTE VENCIDOS. EMBARGADA VENCIDA EM MAIOR PARTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil (CPC) que: “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O dispositivo estabelece as condições da ação. Há interesse de agir quando a prestação jurisdicional é útil ao que se pretende obter em juízo e necessária por existir lesão ou ameaça de lesão a direito. Ainda, o meio processual e o pedido devem ser adequados à finalidade almejada.
2. Há interesse de agir para o ajuizamento de embargos de terceiro de adquirentes de direitos possessórios de lotes situados em imóvel particular que estão muito próximos à linha divisória entre as áreas pública e a privada. Na hipótese, o mandado de imissão de posse não menciona os limites da abrangência do imóvel público, apurados em nova perícia, mas remete a memorial descritivo desatualizado, em inobservância a acórdão proferido em embargos de terceiro, que garantiu a proteção possessória sobre a diferença apurada entre as perícias. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do art. 85 do CPC: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Se houver sucumbência recíproca, ou seja, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, conforme prevê o art. 86, caput. Ainda, segundo o art. 87 do diploma processual: “concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”. No caso de litisconsórcio facultativo, dispõe o art. 117 do CPC que: “os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos (...)”.
4. Nos embargos de terceiro, deve-se considerar, além da sucumbência, a causalidade, nos casos de constrição indevida. Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Em análise à causalidade, cumpre à apelante – exequente nos autos principais – zelar pelo correto cumprimento das determinações, a fim de que a decisão seja efetiva, mas também justa para todos os envolvidos. Isso decorre do princípio da cooperação e da boa-fé processual. Não se pode imputar aos apelados vencedores a causa do ajuizamento dos embargos de terceiro, pois não contribuíram, de nenhuma forma, para que o mandado expedido nos autos principais não observasse os limites corretos da área litigiosa.
6. No caso, há cinco litisconsortes ativos (facultativos). É possível que se atribua a cada autor o percentual de 20% (vinte por cento) da pretensão. Os pedidos de três autores foram julgados procedentes, o que equivale a 60% (sessenta por cento) de causalidade atribuída à ré.
7. Com relação aos autores vencidos – total ou parcialmente – a sucumbência deve ser proporcional à pretensão não alcançada pelo ajuizamento dos embargos de terceiro. Um dos embargantes, cujo lote está situado parte em área pública e parte em área privada, da pretensão de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) equivalem à metade de sua reivindicação, na qual restou vencido e 10% (dez por cento) se relacionam à outra metade da pretensão, na qual foi vencedor. No tocante ao outro embargante, o pedido foi julgado improcedente, de modo que foi vencido totalmente, o que equivale a 20% (vinte por cento) da pretensão.
8. Portanto, a condenação ao pagamento das despesas processuais e em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, distribuídos na proporção de 10% (dez por cento) para o embargante parcialmente vencido, 20% (vinte por cento) para o totalmente vencido e 70% (setenta por cento) para a embargada atendeu ao princípio da proporcionalidade e às regras processuais.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Ônus da sucumbência redimensionado e honorários majorados.